Tribunal: TJDFT
Processo: 0712375-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712375-25.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARQUES DE ARAUJO AGRAVADO: PAULO HENRIQUE DE SENA GONCALVES, LUIZA LISSANDRA MACHADO SALLES D E S P A C H O Intime-se a Agravante luciana marques de araÚjo para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para as intimações dos Agravados paulo henrique de sena gonçalves e LUIZA LISSANDRA MACHADO SALLES, tendo em vista o teor das certidões de IDs 19976948 e 20111617. Cumprida a diligência, intimem-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 5 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator